Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPROVADO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente demanda se restringe a verificar se o diploma apresentado pela autora, aprovada em concurso público para o cargo de professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, cumpre as regras do previstas no Edital n. 23, de 13/10/2016, da SEE/DF.

2. O edital previu como requisito para o exercício do cargo “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”.

3. Assim, o documento apresentado pela autora é idôneo para comprovar o grau de escolaridade necessário para a assunção ao cargo de professor efetivo de educação básica da SEE/DF. Ademais, a apelada demonstrou ter exercido a função de professora temporária da rede pública de ensino do DF, para cuja investidura foi apresentado o mesmo certificado de conclusão de curso de pós-graduação. Mantém-se, portanto, a sentença, pois não constava do edital qualquer menção à carga honorária mínima exigida para o curso de complementação.

4. Apelação conhecida e desprovida.